Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724731-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FELICIO BERGAMIM, CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA APELADO: CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, JOSE FELICIO BERGAMIM, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA, REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA D E S P A C H O O apelante (JOSÉ FELICIO BERGAMIM) peticionou no ID 65300143 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu patrono possa acompanhar o julgamento. Os apelantes (CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA e RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA) peticionaram no ID 65348611 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 40a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 23/10/2024 (ID 64746247). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade dos pedidos, formulados nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator